Tribunal: TJDFT
Processo: 0019008-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não há contradição no acórdão, uma vez que inexiste conflito entre as proposições constantes do julgado.

3. No caso, a parte embargante invoca o vício previsto na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável.

4. Embargos de Declaração desprovidos.